Tribunal: TJDFT
Processo: 0722766-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO. FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ART. 41 DA LAD. NÃO INCIDÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REITERAÇÃO DELITIVA CONFIGURADA. INCABÍVEL.
I – O crime de tráfico de drogas é permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência.
II – Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, quando os elementos informativos, corroborados pelas declarações dos policiais colhidas em Juízo, e pela prova pericial, demonstram que o réu tinha em depósito no interior de sua residência porções de cocaína e de maconha, além de duas balanças de precisão, ficando comprovado que a droga se destinava ao tráfico realizado por ele no local.
III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV – Não se aplica a causa de redução prevista no art. 41 da LAD, quando o réu não contribui de forma voluntária para a elucidação do crime, na apreensão da droga e tampouco na identificação dos coautores ou partícipes.
V – Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reincidência do réu, a demonstrar a evidente possibilidade de reiteração delitiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado.
VI – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.